Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APREENSÃO DE PRODUTOS COM INDÍCIOS DE CONTRAFAÇÃO. ADVOGADA DAS MARCAS NOTICIANTES. FIEL DEPOSITÁRIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM FAVOR DAS EMPRESAS ENTÃO INVESTIGADAS. DEFERIMENTO. RETIRADA DO MATERIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO. NÃO CUMPRIMENTO. PERDIMENTO E DESTRUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão por meio da qual o Juízo a quo concluiu pela ausência de interesse, por parte das empresas então investigadas, na restituição dos bens apreendidos, e sob a guarda da fiel depositária, representante das marcas noticiantes (supostas vítimas), e decretou seu perdimento, autorizando sua destruição.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em analisar se a inércia das empresas então investigadas, ora apelantes, em providenciar a retirada dos bens apreendidos, configura desinteresse na restituição, a autorizar o perdimento e destruição dos itens, ou decorre tão somente da dificuldade imposta pela fiel depositária, representante das empresas supostamente vítimas, que transferiu o material apreendido no Distrito Federal para o Estado de São Paulo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Esclarece-se, prefacialmente, que não é objeto deste recurso, como fazem parecer as empresas recorridas em suas contrarrazões (supostas vítimas), a análise dos requisitos necessários para o deferimento, ou não, da restituição dos bens apreendidos durante a investigação policial. Essa análise já foi realizada na decisão preclusa de arquivamento do inquérito policial.
3.2. O que se discute nesta apelação criminal é se a postura recalcitrante das empresas apelantes (então investigadas) em não providenciar a retirada dos bens apreendidos é capaz de configurar um fato novo e suficiente para a decretação de perdimento dos bens e, por consequência, a sua destruição.
3.3. Da análise dos autos, percebe-se que as empresas outrora investigadas, ora apelantes, concordaram com a retirada dos bens a ser realizada na cidade de Mauá/SP; em nenhum momento, foi levado ao conhecimento do Juízo a quo eventual insatisfação com a remoção dos bens do Distrito Federal para outra unidade da federação.
3.4. Apesar da irresignação das empresas apelantes nesta sede recursal, certo é que, na origem, não houve qualquer irresignação formal levada ao conhecimento do magistrado acerca de eventual impossibilidade “logística” de retirada dos bens na cidade de Mauá/SP; ao contrário, as apelantes se conduziram em suas condutas como se tivessem concordado, sem qualquer ressalva, com a retirada dos bens naquela localidade indicada pelas recorridas.
3.5. Não é aceitável que a parte então investigada, após o arquivamento do inquérito e decisão de restituição dos bens apreendidos, ciente e de acordo com os termos ajustados para a retirada do material, e, especialmente, intimada do prazo para tal providência sob pena de perdimento e destruição, venha apenas em sede recursal alegar dificuldades de natureza logística e contrariedade a remoção dos bens para outra unidade da federação.
3.6. Há manifesta contradição entre o direito arguido pelas empresas apelantes e seu anterior comportamento processual, circunstância que vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, na perspectiva do subprincípio da vedação aos comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.